Tribunal: TJES
Processo: 0000979-67.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000979-67.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: JOSE MARINHO TAVARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDENIZA
ÇÃO POR DANO MORAL – ESCAVAÇÃO QUE TRAZ PERIGO IMINENTE A MORADOR
–
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso concreto restou devidamente demonstrado que o apelante
promoveu a escavação de um barranco sem realizar a contenção das terras, causando dano a morador e iminente risco de deslizamento do imóvel preexistente.

2
-
C
onstituído o ato ilícito
(art. 186, do CC)
,
o dever de indenizar deve
atende
r
aos critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade,
além

d
os princípios norteadores da indenização proporcional ao dano, visando, evitar o enriquecimento ilícito,
bem como
a fixação de indenização insignificante, em observação ao art. 944 do C
ódigo
C
ivil.

3- Mantém-se a sentença que fixou indenização a título de dano moral e
determinou a construção de um muro de contenção no barranco.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE IBATIBA,

contra
a r. sentença de f
ls.
40/42
,
p
roferida pelo
d.
Juízo da
V
ara
Única da

Comarca d
e
Ibatiba
-ES
,

que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada
por
JOSÉ MARINHO TAVARES,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando
o município
ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, com correção monetári
a
e juros a partir do dia 11/05/2022,
bem como
determino
u
o prazo de 3 (três) meses para
que o município
constru
a
um muro de contenção no barranco. Sem custas, e honorários nos moldes do art. 55 da lei 9.099/95.

Em suas razões recu
rsais (fls.
44/55
)
o município de Ibatiba
sustenta
(i)
preliminarmente, a

prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que as obras realizadas pelo município se deram no ano de 2015, sendo a ação proposta apenas em 2020;
(ii) o cerceamento da defesa uma vez que não analisado o pedido de perícia no local; (iii) que nas fotos colacionadas aos autos há um cano de cunho particular, de única intervenção do apelado, e que os fatos podem ter ocorrido devido a vazamentos do referido cano, saturando-se o solo, ocasionando o desmoronamento; (iv) a inexistência de dano moral indenizável.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença
para que seja
acolh
ida
a preliminar de prescrição
ou anulada a sentença, com
o retorno dos autos ao "juízo a quo", para fins de realização da perícia técnica requerida em sede de contestação.

No mérito, pugna seja
julgad
a
totalmente improcedente a pretensão autoral
ou minorado o dano moral
, bem como
seja
conced
ido
efeito suspensivo a sentença, haja vista
o
comando liminar em relação a construção do muro de contenção no barranco.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurs
o
(
fls. 60/
67
)
.

Na origem,
foi ajuizada
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais p
elo ora apelado, em face do Município d
e
I
batiba/
ES, sob a alegação de que no fim do ano de 2015, a Prefeitura realizou uma obra no lote ao lado do seu imóvel, e retirou parte d
a terra
para aterrar uma rua que estava sendo construída no bairro, criando um barranco no local.

Sustenta que
após alguns
meses vieram as chuvas,
favorecendo
o deslizamento do barranco que a Prefeitura havia criado,
fato que
compromete
u
a infraestrutura do seu imóvel.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento
d
a prescrição da pretensão indenizatória
suscitada pelo apelante,
entendo que
não merece prosperar, pois entre o final do ano de 2015
(
não sendo possível precisar a data certa
)
e o ajuizamento da ação em 12/08/2020, não
foi
ultrapass
ado
o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no
art. 1º, do Decreto nº
20.910/32.

Além disso, consta dos autos que
o apelado
entrou em contato com
a Prefeitura,
inciando um procedimento administrativo com
visita
de um
Engenheiro
da prefeitura no local, o qual afirmou que
não havia risco no i
m
óvel.

De mais a mais,
demonstrado nos autos que n
o ano de 2020 a situação se agravou, ensejando a propositura da ação.

Assim, independente da data que se delimite como sendo o marco inicial para a pretensão indenizatória e da obrigação de fazer, não restou ultrapassado o lapso temporal legalmente previsto para o ajuizamento da ação.

No tocante ao
alegado
cerceamento
de defesa
por ausência de análise do pedido
de
produção de prova pericial
realizado

na contestação (fl. 19),
consta dos autos que
o apelante requereu
,
“
a produção das provas em direito admitidas, especia
lm
ent
e pericial
e teste
m
unhal e juntada de documentos, posteriormente, os que se fi
zer
necessários e oportunos”
.

No curso da instrução processual, intimado para informar se possuía provas a serem produzidas (fl. 29), o Município de Ibatiba manifestou interesse, específico, “
na produção de provas consubstanciada no depoimento pessoal do Requerente, sob
p
ena de confesso, oitiva de testemunhas e juntada de documentos complementares”.
(fl. 31).

Assim, não observo o alegado cerceamento de defesa,
eis que oportunizada a sua manifestação para produção de provas e não requerida a perícia,
estando precluso o direito de requerer
novas provas
.

No tocante ao mérito, em análise à prova dos autos
e especificamente das fotografias anexadas
,
restou devidamente comprovado que o imóvel do apelado está comprometido,
e, o
correndo
novos
deslizamentos de terra,
sua
casa
pode v
ir a
ser
derruba
da
.

Quanto ao agente causado
r
do dano,
o apelante sustenta que o apelado pode ter contribuído para a situação com a instalação de um cano. Ao contrário, o apelado sustenta que a
s
escavações da
P
refeitura fo
ram
preponderante
s
para a ocorrência do dano.

Nesse ponto, o depoimento pessoal do apelado esclareceu que o barranco criado pela prefeitura
ficou muito
próximo
à
sua residência,
gerando a grande preocupação de que sua casa venha a cair.

A testemunha José Vitor afirmou que a prefeitura
“escavou por baixo”
e
“deixou a casa dele dependurada”

e
“
em área de risco”
.
Confirmou,
ainda,
que
quem fez a escavação foi a prefeitura
e que após
a escavação teve desmoronamentos de terra.
Que
antes da escavação do barranco a
distância da
“borda da casa”
com a
“borda do barranco”
era bem maior
do
que hoje.
Que
José Maria mora lá há uns 11, 12 anos com os filhos e
que
não possui condições financeiras para ir para outro imóvel.

A testemunha
Jonis Batista da Costa
também confirmou que o
“terreno está com problema”
e que
“corre o risco da casa dele cair”
e
q
ue a família está preocupada.

Assim, restou
cabalmente
c
omprovado que os danos causados ao imóvel pertencente ao munícipe decorreram de obra realizada pela Prefeitura
, bem como que há iminência de prejuízos ainda maiores caso a situação não seja resolvida, aplicando-se, ao caso, o Art. 186, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Constituído o ato ilícito,
a presença do dano e do nexo de causalidade, imp
ões
o ressarcimento dos danos por ele sofridos,
o
que
deve
atende
r
aos critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade,
além

d
os princípios norteadores da indenização proporcional ao dano, visando, evitar o enriquecimento ilícito,
bem como
a fixação de indenização insignificante, em observação ao art. 944 do C
ódigo
C
ivil:

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No presente caso, entendo ser adequada a indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, razão porque deve ser mantida,
em consonância com a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - OBRA DA PREFEITURA CAUSADORA DE DANOS A IMÓVEL DE PROPRIEDADE PRIVADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO. I -
Comprovado cabalmente que os danos causados ao imóvel pertencente ao munícipe decorreram de obra realizada pela Prefeitura, inafastável a presença do dano e do nexo de causalidade, impondo-se o ressarcimento dos danos (material e moral) por ele sofridos.
[...]
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a finalidade de compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta.
- Em se tratando de um município de médio porte, a indenização ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem negligência ao sofrimento da requerente, mas preservando, por outro lado, a capacidade econômica do ente federado. (TJ-MG - AC: 10707061233797001 Varginha, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO PARA ESCOAMENTO [ARTIFICIAL] DE ÁGUAS PLUVIAIS – DANOS EM IMÓVEL PARTICULAR - DANOS MORAIS – Pretensão inicial da autora que objetiva a condenação da Municipalidade de Santa Salete à obrigação de fazer consistente na regularização de obra pública realizada dentro de seu imóvel - canalização de águas pluviais – pedido sucessivo dedicado à
condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais verificados a partir do início das obras inconclusas
– admissibilidade in totum – adequado ordenamento territorial e efetivação das obras de infraestrutura básica que se incluem dentre os deveres próprios do Município (art. 30, inciso VIII, da CF/88)–
incompletude das obras de canalização de águas pluviais que implica o dever de conclusão da empreitada, segundo os critérios técnicos que se revelarem mais adequados à situação atual
– retificação da r. sentença de primeiro grau apenas para
consignar que a obrigação de fazer a cargo do Município deve seguir padrões técnicos de engenharia,
ainda que, para tanto, a obra deva incluir espaço de propriedade particular – supremacia do interesse público – possibilidade de instituição de servidão administrativa, sem prejuízo do direito à indenização daí decorrente – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 cc. art. 43, do CC/2002 – ato comissivo da Municipalidade que representa
inarredável violação ao direito de propriedade particular – responsabilidade objetiva pelos danos advindos do ato ilícito – danos materiais dimensionados a partir do exato alcance da limitação imposta ao direito dominial – danos morais caracterizados – violação de direito prolongada no tempo – quantum debeatur fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (R$ 15.000,00)
[...] (TJ-SP - AC: 10004798520178260646 SP 1000479-85.2017.8.26.0646, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 13/04/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2021)

Além disso, com vistas a sanar o problema causado pela própria prefeitura, deve ser preservada a sentença que determinou a construção de um muro de contenção no barranco, no prazo 3 (três) meses.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
conheço
do apelo interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.